Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705417-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SILAS SANTOS AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO SILAS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0706059-15.2019.8.07.0005, ajuizada pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada mantendo a penhora de percentual dos vencimentos percebidos pelo devedor, nos seguintes termos (ID 115355659 autos de origem): Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por PAULO SILAS SANTOS em face de MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, onde sustenta a prescrição do título objeto da monitória, alega a impenhorabilidade do veículo JFQ3464, penhorado em ID n. 96391534 (restrição RENAJUD em ID n. 96394769), argumenta a impenhorabilidade do imóvel QUADRA 2 CONJUNTO i CASA 22 SETOR RESIDENCIAL LESTE (PLANALTINA) BRASÍLIA-DF, bem como a impenhorabilidade de salários. Manifestação do credor em ID n. 113103127. Decido. Em relação à prescrição da dívida, não assiste razão ao devedor. Apesar do contrato que originou a dívida ter sido celebrado em 2010, a última parcela do empréstimo consignado teve vencimento fixado em 24/09/2020, conforme ID n. 42458083. É o vencimento da última parcela do empréstimo que deve ser considerada, para fins de reconhecimento ou não da prescrição do título. Nesse sentido: "(...) Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para contagem do prazo prescricional para ajuizamento da ação monitória no contrato de empréstimo consignado é a data da última prestação (...)". (Acórdão 1383233, 07280797520208070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nestes termos, rejeito a arguição de prescrição. Em relação à impenhorabilidade do veículo JFQ3464, a alegação de que o automóvel é o único meio de locomoção do devedor não é suficiente para afastar a penhora sobre o bem. Sobre a penhora do imóvel QUADRA 2 CONJUNTO i CASA 22 SETOR RESIDENCIAL LESTE (PLANALTINA) BRASÍLIA-DF, a penhora já foi levantada, nos termos da decisão de ID n. 99765822. Por fim, em relação à impenhorabilidade dos salários, mantenho a decisão de ID n. 109020795, por seus próprios fundamentos. Preclusa esta decisão, ultimem-se as determinações de ID n. 109020795, em especial, em relação à expedição de ofício para penhora de salários. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, a impenhorabilidade das verbas salariais. Argumenta que sua renda está comprometida e que a penhora de percentual de seu salário causará prejuízos à família. Que se trata de valor ínfimo em relação ao montante devido. Reclama que mesmo descontados esses valores estes não serão suficientes para o pagamento da dívida que continuará aumentando. Insurge-se também contra as restrições veiculares. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, verifica-se que foi deferido o desconto de 15% (quinze por cento) na folha de pagamento da parte agravante (ID 109020795 autos de origem). Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. No caso em análise, mais precisamente, o art. 833, IV, e §2o, CPC preconiza que as importâncias percebidas a título salarial ou proventos de aposentadoria, em virtude de sua natureza alimentar são impenhoráveis, salvo para o pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Na oportunidade, em razão da divergência entre os diferentes órgãos fracionários daquele Tribunal, a Corte Especial do STJ julgou os embargos de divergência para pacificar a questão quanto à possibilidade ou não de penhora de parte do salário, vencimento ou remuneração do devedor, para o pagamento de débito não alimentar. Na análise dos artigos arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015, ponderou-se o equilíbrio entre o direito à proteção, preservação da dignidade e subsistência do devedor e sua família e o direito do credor a satisfação do crédito executado, com base nos preceitos da boa-fé processual e do direito às partes a um tratamento isonômico. O ministro Benetido Gonçalves asseverou que sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária. No que diz respeito, portanto, aos casos de impenhorabilidade (e sua extensão), só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. E conclui que, caso se afirmasse que os vencimentos do devedor, nestes autos, são 100% impenhoráveis, estar-se-ia chancelando o comportamento de qualquer pessoa que, sendo servidor público, assalariado ou aposentado, ainda que fosse muito bem remunerada, gastasse todas as suas rendas e deixasse de pagar todas as suas dívidas, sem qualquer justificativa. Tal comportamento não merece proteção judicial. Ao contrário. Aquele que tem um título executivo líquido, certo e exigível é quem tem o direito a receber tutela jurisdicional que confira efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Nesse passo, restou sedimentado o entendimento de que a impenhorabilidade da verba remuneratória admite exceção implícita, facultando a penhora de parte dos vencimentos do devedor quando não há prejuízo à sua dignidade ou subsistência. Confiram-se os julgados: PROCESSUAL CIV IL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015 e não demonstra, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que, de forma genérica, alega violação de dispositivo legal, sem apresentar os motivos pelos quais o acórdão recorrido não teria observado tal norma. 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 10/04/2015, atualmente na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/01/2019 e atribuído ao gabinete em 09/04/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre a possibilidade de penhora da remuneração da recorrida para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao recorrente. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020) Pertinente ressaltar que o entendimento sufragado determina a excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial, a qual somente poderá ser afastada depois da análise de cada caso concreto, quando constatado que o montante do bloqueio é razoável em relação à remuneração do devedor, de maneira que não ofenda a legislação pertinente e lhe garanta a dignidade e o mínimo existencial. Na hipótese em análise, verifica-se que o devedor é servidor público e exerce cargo de Técnico Judiciário no Superior Tribunal de Justiça, recebendo rendimentos líquidos no valor de R$ 12.830,89 (doze mil seiscentos e oitocentos e trinta reais e oitenta e nove centavos) (ID 111917026 autos de origem). Desta feita, à princípio, nesse momento de cognição sumária, a renda recebida revela-se suficiente para que a parte devedora possa adimplir a dívida e manter o mínimo existencial sem que haja ofensa à sua dignidade ou de sua família. Quanto à impenhorabilidade do bem móvel (o veículo Ford/Ecosport), como bem explanado pelo juízo singular, a alegação de que o automóvel é o único meio de locomoção do devedor não é suficiente para afastar a penhora sobre o bem. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora